Tribunal: TJBA
Processo: 0517031-02.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517031-02.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: RAIMUNDO NONATO GOMES Advogado(s): SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO, NEI VIANA COSTA PINTO APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NOVO JULGAMENTO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXTENSÃO, AO AUTOR, DE AUMENTO CONCEDIDO AOS EMPREGADOS DA PATROCINADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPALDO NO PLANO DE CUSTEIO. EXTENSÃO DA VANTAGEM VP/PL/DL-1971. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESERVA MATEMÁTICA OU PRÉVIA CONTRIBUIÇÃO DO TITULAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não se reconhece ao autor, na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o direito à paridade, considerando os reajustes concedidos aos funcionários da patrocinadora, por força do acordo coletivo firmado nos anos de 2004/2005, por ausência de respaldo no plano de custeio, dada a natureza de sistema de capitalização do plano, “que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo” . (REsp 1.425.326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, j. em 28/5/2014, DJe 1º/8/2014). II – Não faz jus o demandante, outrossim, à parcela remuneratória denominada VP/PL/DL-1971, haja vista a definição do STJ, no sentido de que tal vantagem, por não ter servido como base de cálculo da contribuição e para a formação de reserva matemática, é inacessível aos inativos (AgInt no REsp 1837706/SP e AgInt no AREsp 1313792/RJ). III – APELO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em juízo de retratação, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 13 de maio de 2024.